Tribunal: STF
Processo: Rcl 58983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Bruno de Souza Rodrigues, contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Estado do Rio de Janeiro, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “No dia 29/03/2023, o reclamante, por intermédio de seus patronos, solicitou cópias do procedimento nº 043-00753/2023, que tramita perante a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, através do sistema de peticionamento da Ordem dos Advogados do Brasil (Gestão de Procedimentos da Polícia Civil).



    (...)



    Ocorre que em que pese conste da petição que o requerimento seria em relação à integralidade das diligências já documentadas, o que inclusive, é uma prerrogativa do advogado, a autoridade policial indeferiu o pedido.



    (...)



    Como se observa, a mera justificativa para o indeferimento de acesso aos autos, foi de que se trata de investigação sigilosa, apesar da ausência de qualquer fundamento legal que autorize. 



    (...)



    Ou seja, o pleito da defesa é uma prerrogativa do advogado, que além de ser consagrada por lei federal, foi enfatizada por este E. Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer:



    “I – Seja concedida a medida liminar para determinar o sobrestamento do procedimento em curso, até que a defesa tenha acesso integral aos autos do procedimento nº 043- 00753/2023 seus anexos e medidas cautelares;



    II – Determinar a autoridade que informe a V.Exa. a condição do reclamante, ou seja, de investigado;



    II – No mérito, A PROCEDÊNCIA da reclamação, para que seja disponibilizado o acesso integral aos autos, consagrando assim, a Súmula Vinculante nº 14, e, respectivamente, a expedição de ofício à autoridade policial para cumprimento da decisão.”



    Em 11/04/2023, indeferi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade reclamada. 



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-Doc 15). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de inquérito policial, instaurado nesta Unidade de Polícia Judiciária Especializada, em 04 de março de 2023, com a finalidade de descoberta do paradeiro de Jeferson Machado da Costa (que segundo informações dos noticiantes, encontra-se desaparecido desde o dia 23 de janeiro de 2023), bem como a apuração de potenciais infrações penais decorrentes deste fato. Após proceder diligências, bem como a oitiva de testemunhas, esta autoridade policial, a fim de preservar diversas informações e, em especial, a intimidade dos personagens objeto da investigação, determinou o sigilo do inquérito policial, com fulcro no art. 20, do CPP.



    Neste ponto, cabe salientar que em razão da profissão desempenhada pela vítima, ator e jornalista, o caso vem recebendo grande cobertura da mídia, o que, em diversas hipóteses, pode atrapalhar o regular desempenho da investigação policial.



    O inquérito policial possui natureza de mero procedimento administrativo de cunho inquisitivo e preparatório, conforme posição consolidada da doutrina e da jurisprudência deste Pretório Excelso.



    Portanto, a princípio, o seu sigilo, interno e externo, deve ser mantido com intuito de viabilizar as investigações, em especial, como no caso em tela, em que há indícios da ocorrência de possível crime doloso contra a vida.



    Soma-se a isso, no presente caso há diversas circunstâncias que ainda permanecem obscuras e que estão sendo objeto de minuciosa apuração por parte desta Polícia Judiciária, tal como o fato de Jeferson, após seu desaparecimento, ter, supostamente, postado fotos em redes sociais, afirmando que se encontrava em outro estado da Federação.



    Assim, apesar de existirem outras linhas de investigação, é forçoso reconhecer que uma delas aponta o ora Reclamante como possível suspeito de participação no desaparecimento da vítima.



    Cabe informar, ainda, que no momento em que foi pleiteada a vista dos autos do inquérito policial, a representação pelo deferimento de medidas cautelares envolvendo o Reclamante havia sido acolhida pelo juízo competente, tendo sido cumpridas, mas restando infrutíferas, eis que o Reclamante se encontra em local incerto e não sabido.



    Desse modo, o deferimento de vista ao d. patrono do Reclamante, naquele exato momento, poderia ter tomado outras diligências ineficazes, o que subverte, por completo, a ideia da cautelaridade, consubstanciada na necessidade de sigilo e surpresa, a fim de se garantir a utilidade das atividades investigativas.



    Desde já, deixo consignado que não há qualquer óbice no deferimento de vistas ao d. patrono.” (grifei)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que as diligências relacionadas a esta reclamação foram encerradas e que já está viabilizado o acesso ao conteúdo dos autos, portanto, franqueado o conhecimento e exame das respectivas peças processuais. 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente